Tribunal: TJDFT
Processo: 0741343-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E VARA DE FAMÍLIA. AÇÃO. OBJETO. MODIFICAÇÃO DE GUARDA DE MENORES. GUARDIÃS. VÍNCULO DE PARENTESCO. COMPROVAÇÃO. TIA E IRMÃ MATERNAS. CRIANÇAS. SITUAÇÃO DE RISCO OU AMEAÇA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO. RESOLUÇÃO. COMPREENSÃO NA JURISDIÇÃO AFETADA AO JUÍZO DE FAMÍLIA. EXCEPCIONALIDADE A ATRAIR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE INEXISTENTE (ECA, ARTS. 98 E 148, PARÁGRAFO ÚNICO). JUÍZO DE FAMÍLIA. COMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO.
1. A competência da Vara da Infância e da Juventude para a elucidação de pedido que tem como objeto a regulação de guarda de menor é definida em caráter excepcional, estando a definição de jurisdição sob essa regulação condicionada à aferição de que a criança ou adolescente cuja guarda deverá ser objeto de regulamentação judicial se encontra em situação de risco ou ameaça, conforme plasmado nos artigos 98 e 148, parágrafo único, alínea “a”, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Emergindo dos elementos coligidos a constatação de que as crianças cuja modificação de guarda faz o objeto da pretensão formulada não se encontram sob situação de risco ou ameaça, a competência para elucidar a pretensão sob o prisma da adequação do pleito aos interesses e direitos dos menores segue a regra geral segundo a qual compete ao Juízo de Família resolver as questões atinadas com a guarda de menores e adolescentes, legitimando que seja regulamentada na forma pretendida como forma de ser formalizada a situação de fato vigorante.
3. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo de Família suscitante. Unânime.